Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709927-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RGE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA, JOHEN PARTICIPAÇÕES LTDA, FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN RECORRIDO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Considerando que o feito de origem se trata de embargos à execução, cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos, conforme inteligência do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” 2. Não constam das razões recursais qualquer fato ou argumento capaz de ilidir o entendimento do juízo a quo, acerca da desnecessidade de produção de prova testemunhal, ressalvando-se que o juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação, se reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade da produção probatória requerida. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos expendidos no apelo especial, apontando violação ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, e está presente o interesse em recorrer. Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, pois, conforme certificado no ID 28962220, não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor dos apelos. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 28962225), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato. A respeito do tema, as Cortes Superiores possuem entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confiram-se, respectivamente, os acórdãos proferidos pelo STJ e STF: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso quando, intimada a parte para regularização da representação processual, essa não cumpre a determinação realizada" (AgInt no REsp 1710759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 1823566/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2021). Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Ausência de procuração e/ou de substabelecimento. Código de Processo Civil de 1973. Não conhecimento do recurso. Precedentes. 1. A parte não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento quando da interposição do apelo extremo, de modo que resta ausente documento conferindo poderes ao subscritor do recurso extraordinário. Não se aplica, em sede extraordinária, o art. 13 do CPC/73. 2. Não incidência no caso, do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1286069 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20/4/2021) Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, os recursos não mereceriam prosseguir. Com efeito, a turma julgadora firmou sua convicção sobre a possibilidade de indeferimento da produção da prova requerida com base na análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 279 da Súmula do STF. Além disso, o recurso extraordinário não mereceria ser admitido também ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1316858 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 14.256/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1°/10/2021; e STF – Pet 9834 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 21/9/2021.) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010